Tribunal: TJDFT
Processo: 0739139-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739139-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MONTALVAO MACHADO AGRAVADO: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO MONTALVAO MACHADO para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação de Rescisão Contratual ajuizada em desfavor de VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA. Em petição de ID 76703193, o agravante postula a homologação da desistência do presente agravo. Decido. Considerando que o agravo de instrumento ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator